Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 69. STF. FORÇA VINCULANTE. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nega-se provimento à remessa necessária em face da sentença que, aplicando tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 69), entendeu que, assim como o ICMS não integra a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, do mesmo modo, não podem o PIS e a COFINS integrar a base de cálculo do ICMS.
2. Consoante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, o substituído tributário é considerado mero contribuinte econômico do tributo, e o ICMS-ST não pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porquanto jamais esteve, aludida parcela, formalmente incluída naquela base de cálculo.
3. Nessa linha, assim como o ICMS-ST não deve ser excluído do cálculo do PIS e da COFINS, a impetrante/apelante não faz jus à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS-ST.
3. Apelação e remessa necessária não providas.